Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-91.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011701-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRENILDA APARECIDA DUARTE - CPF: 453.348.381-04 (RECORRENTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – ÁUDIO COM IDENTIFICAÇÃO DA PROMOVENTE E FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a contratação por meio de áudio oriundo do “call center”, no qual resta comprovada a identidade da parte promovente, com a confirmação de vários dados pessoais, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, ainda mais quando comprovada a notificação.

Diante da prova da contratação e da origem da dívida, seria imperiosa a improcedência da pretensão, porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 151,29) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão da não comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos e b) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Determino que a Reclamada proceda com a baixa da negativação junto ao Órgão de Proteção ao Crédito cuja anotação foi comprovada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de descumprimento da baixa da negativação por parte da Reclamada, e havendo pedido da parte Autora, expeça-se ofício ao respectivo Órgão de Proteção ao Crédito cuja anotação foi comprovada nos autos, para que seja retirado o nome da parte reclamante do cadastro, no que diz respeito ao débito objeto desta demanda.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral e que os juros fluam do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Todavia, compulsando os autos, se verifica que a despeito do fundamento utilizado na sentença de que não houve a comprovação da contratação, a parte promovida, em contestação, procedeu com a juntada do áudio oriundo do “call center” no qual houve a contratação de plano de telefonia e, ainda, juntou faturas e relatório de chamadas.

Apesar da alegação em impugnação à contestação de que o áudio é prova unilateral, fato sequer mencionado na sentença, se verifica que no áudio a parte promovente se identifica, fornece dados pessoais (RG, CPF, data de nascimento, endereço e outros dados), de modo que comprovada a contratação.

Restando comprovada a contratação por meio de áudio oriundo do “call center”, no qual resta comprovada a identidade da parte promovente, com a confirmação de vários dados pessoais, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, ainda mais quando comprovada a notificação.

Diante da prova da contratação e da origem da dívida, seria imperiosa a improcedência da pretensão, porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Com efeito, no caso, prevalece a manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020